Tribunal: STF
Processo: RE 1280132
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
Ementa: Direito Constitucional e Administrativo. Agravo Regimental no Recurso Extraordinário. Ação Civil Pública. Obrigação de Fazer. Intervenção do Poder Judiciário em Políticas Públicas. Excepcionalidade. Casos de Inércia e Desídia do Poder Público na Concretização dos Direitos Sociais dos Administrados. Verificação da Hipótese no Feito. Medida Judicial Proporcional. Reexame de Fatos e Provas: Óbice do Enunciado nº 279 da Súmula do STF.



I. Caso em exame



1. O recurso. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo contra decisão pela qual neguei provimento ao recurso extraordinário, ante a incidência do enunciado nº 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.



2. O fato relevante. O Estado do Ceará realizou concurso para provimento dos cargos de Delegado, Inspetor e Escrivão, e existem candidatos aptos para a nomeação.



3. As decisões anteriores. O Juiz de 1º Grau julgou procedente a ação e concluiu que, “como os cargos já estão criados e existem candidatos aptos para nomeação, não pode o Estado alegar ausência de recursos para as respectivas nomeações”, e que “a população desta comarca [Novo Oriente] encontra-se privada de acesso à segurança pública, dentre outros motivos, exatamente pela inexistência de Delegado, agentes e escrivães de Polícia Civil”. O TJCE manteve a decisão, considerando que “o quadro fático não deixa dúvidas quanto à omissão estatal”.



II. Questão em discussão



4. O presente recurso discute a ingerência do Poder Judiciário no Poder Executivo na implementação de políticas públicas.



III. Razões de decidir



5. É de grande sensibilidade o tema da atuação do Poder Judiciário em matéria de políticas públicas, uma vez que envolve a necessária interdependência das tarefas constitucionalmente cometidas a cada um dos Três Poderes, encarregados das competências de legislar, administrar e julgar, nos termos do art. 2º da Carta da República.



6. Em aprofundamento da reputada sistemática de freios e contrapesos, é reconhecida a possibilidade de o Poder Judiciário, em situações excepcionalíssimas, manifestar-se sobre políticas públicas com o objetivo de instar a Administração a cumprir o mister que lhe já é atribuído pela Constituição, notadamente, no que atina à proteção do meio ambiente e da saúde pública.



7. Nesta ordem de ideias, o STF produziu jurisprudência no sentido de que a atuação do Judiciário deve ater-se a casos peculiares, nos quais se constate inércia do Poder Público (ARE nº 1.408.531-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 07/02/2023; p. 08/02/2023; ARE nº 1.289.323-AgR/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 04/10/2021, p. 13/10/2021; ARE nº 1.230.668-AgR-EDv-AgR/AM, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 16/08/2022, p. 29/08/2022).



8. Noutro giro, é considerada excessiva a atuação do Judiciário quando não demonstrada situação de ilegalidade ou abuso de poder, sobressaindo incabível, de todo modo, a supressão completa da margem administrativa de decisão por eventual comando jurisdicional. 



9. Guardadas tais balizas, verifica-se que o acórdão recorrido concluiu que “a ausência da Polícia Judiciária em Municípios com alto índice de violência, (...) a situação delicada de uma equipe de Polícia Civil na Comarca de Crateús/CE, ter que ficar responsável por 4 Municípios da região, (...) o que se vê é a utilização das delegacias regionais de polícia como arremedo de delegacias locais, sem a menor condição de funcionamento e com acúmulo de serviço e reduzido pessoal, (...) a cidade de Novo Oriente, é conhecida pelo o grande número de crimes, principalmente, por estar situada em uma região de fronteira, sendo a porta de entrada de armas e drogas ilícitas”, que ”o próprio Estado realizou concurso para provimento dos cargos de Delegado, Inspetor e Escrivão”, e que, “como os cargos já estão criados e existem candidatos aptos para nomeação, não pode o Estado alegar ausência de recursos para as respectivas nomeações” .



10. Por conseguinte, ficou justificada a excepcionalidade da medida, que somente poderia ser revista se igualmente reexaminado o conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice no enunciado nº 279 da Súmula do STF.



IV. Dispositivo



11. Agravo regimental ao qual se nega provimento.